Tribunal: TJDFT
Processo: 0725314-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS MEDIANTE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la na obrigação de restituir ao autor a cadeira de rodas entregue para transporte no prazo elencado, sob pena de multa diária e conversão em perdas e danos, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade ativa, visto que o solicitação de entrega da cadeira de rodas foi efetuada por terceiro estranho à lide. No mérito, argumenta que o motorista chegou no local de destino e aguardou por 35 minutos para tentar efetuar a entrega da cadeira de rodas, sem conseguir contato com o destinatário. Alega que prestou toda a assistência para resolver a situação, atuando de forma proativa ao entrar em contato com o motorista e repassar o número telefônico do usuário para contato direto entre as partes de forma a conseguir solucionar a devolução da cadeira de rodas. Adiante, assinala que não é responsável pela conduta do motorista, bem como que não há comprovação de que a cadeira de rodas possui valor de R$ 1.800,00. Ademais, ressalta que os termos do serviço “uber flash” limita o transporte de itens até o valor de R$ 500,00, de modo que não pode ser condenada por valor superior ao limite pactuado. Enfim, reitera que prestou o devido auxílio, sendo que a situação não é apta a configurar dano moral. Subsidiariamente, requer que a condenação seja fixada conforme a razoabilidade e a proporcionalidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual responsabilidade da empresa de transporte por aplicativo e o suposto dano moral.
III. Razões de decidir
5. Alega a parte autora que precisava de uma cadeira de rodas, que foi enviada por terceiro para o local onde se encontrava. Contudo, apesar do percurso a ser realizado pelo motorista do aplicativo “uber” indicar como destino final local que aparenta ser a residência da parte autora, constata-se que não há legitimidade ativa para a demanda. Isso porque o autor não estabeleceu qualquer relação jurídica com a parte ré. Ou seja, além de não existir indícios de que a cadeira pertence ao autor (ou estaria sob sua responsabilidade), sequer sendo efetuada a juntada dos documentos para comprovar os fatos elencados e demonstrar que era o destinatário daquela cadeira de rodas, também inexiste relação contratual para o transporte do objeto, eis que pactuado entre terceiro (“Gabriel”) e a empresa Uber, de modo que não há comprovação da qualquer pertinência subjetiva para sustentar a manutenção do requerente no polo ativo da demanda, o que afasta a conclusão exposta na sentença de que o autor seria consumidor por equiparação. Assim, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.